Tribunal: STJ
Processo: 5003131-55.2025.4.04.7118
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 216260 - RS(2025/0353435-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: MARGARIDA ROMANA BORTOLINI
REPR. POR
: ADRIANA BORTOLINI - CURADOR
ADVOGADO
: MARCELO CIGANA - RS087707
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE
PORTO ALEGRE - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA JUDICIAL DE SARANDI - RS
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
JUSTIÇA
ESTADUAL
E
FEDERAL.
HOME
CARE.
JULGAMENTO DO
INAPLICABILIDADE AO
TEMA 1234/STF.
CASO. INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO AFASTADO PELA
JUSTIÇA FEDERAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 150 E
254/STJ.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele prevista, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Discute-se a competência para o processar e julgar ação visando ao
2.
fornecimento de tratamento médico domiciliar pelo Sistema Único de
Saúde (
).
Home Care
Hipótese que não se enquadra no Tema n.
que
3.
1.234/STF,
expressamente não abrangeu o fornecimento de produtos de saúde, tais
Documento eletrônico VDA55901131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/04/2026 14:18:50
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: f35802cd-9140-4ea8-b5e8-8ef3eddd3dc2

como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como
procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e
hospitalar.
A solução da controvérsia deve observar o
que
4.
Tema 793/STF,
preconiza a responsabilidade solidária dos entes federativos, com a
identificação do ente responsável pelo cumprimento de eventual decisão
garantidora do direito à saúde.
Na presente demanda, a Justiça Federal reconheceu a ilegitimidade
5.
passiva da União, ao fundamento de que não é responsável pela
operacionalização do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) e do
Programa Melhor em Casa (P MeC), regulados pela Portaria
n.
GM/MS
3.005/2024.
Nesse contexto, deve-se aplicar o disposto nas Súmulas 150 e 254 do
6.
STJ, o que leva à manutenção do processamento do feito na Justiça
Estadual. Precedentes.
Agravo interno não provido.
7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
08/04/2026
14/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina
Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela,
Francisco Falcão e Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55901131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/04/2026 14:18:50
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: f35802cd-9140-4ea8-b5e8-8ef3eddd3dc2

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 216260 - RS(2025/0353435-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: MARGARIDA ROMANA BORTOLINI
REPR. POR
: ADRIANA BORTOLINI - CURADOR
ADVOGADO
: MARCELO CIGANA - RS087707
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE
PORTO ALEGRE - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA JUDICIAL DE SARANDI - RS
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
JUSTIÇA
ESTADUAL
E
FEDERAL.
HOME
CARE.
JULGAMENTO DO
INAPLICABILIDADE AO
TEMA 1234/STF.
CASO. INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO AFASTADO PELA
JUSTIÇA FEDERAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 150 E
254/STJ.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele prevista, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Discute-se a competência para o processar e julgar ação visando ao
2.
fornecimento de tratamento médico domiciliar pelo Sistema Único de
Saúde (
).
Home Care
Hipótese que não se enquadra no Tema n.
que
3.
1.234/STF,
expressamente não abrangeu o fornecimento de produtos de saúde, tais
Documento eletrônico VDA55512905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:26
Código de Controle do Documento: bd923054-92d4-4079-82ba-5a926b791522

como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como
procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e
hospitalar.
A solução da controvérsia deve observar o
que
4.
Tema 793/STF,
preconiza a responsabilidade solidária dos entes federativos, com a
identificação do ente responsável pelo cumprimento de eventual decisão
garantidora do direito à saúde.
Na presente demanda, a Justiça Federal reconheceu a ilegitimidade
5.
passiva da União, ao fundamento de que não é responsável pela
operacionalização do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) e do
Programa Melhor em Casa (P MeC), regulados pela Portaria
n.
GM/MS
3.005/2024.
Nesse contexto, deve-se aplicar o disposto nas Súmulas 150 e 254 do
6.
STJ, o que leva à manutenção do processamento do feito na Justiça
Estadual. Precedentes.
Agravo interno não provido.
7.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul
contra decisão monocrática de minha relatoria, assim ementada (fl. 400):

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
CONFLITO
NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL E
FEDERAL. HOME CARE. JULGAMENTO DO TEMA 1234 /STF.
INAPLICABILIDADE AO CASO. SÚMULAS 150 E 254/STJ.
INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO AFASTADO PELA JUSTIÇA
FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. COMPETÊNCIA
DO JUÍZO ESTADUAL.
A parte agravante alega, em síntese, que o atendimento domiciliar (
) é procedimento
home care
padronizado no Sistema Único de Saúde
(SUS), cujo custeio seria de responsabilidade financeira da União, razão
pela qual a União deve integrar obrigatoriamente o polo passivo e a
competência deve ser deslocada para a Justiça Federal, à luz do Tema
793 do STF.
Documento eletrônico VDA55512905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:26
Código de Controle do Documento: bd923054-92d4-4079-82ba-5a926b791522

Afirma que o financiamento do Serviço de Atenção Domiciliar
(SAD) decorre de recursos do Ministério da Saúde e cita as Portarias
e
como base normativa da política pública,
825/2016
3.005/2024
concluindo que tal regime financeiro impõe o litisconsórcio passivo
necessário da União.
Narra, ainda, que os parâmetros interpretativos do Tema 1234 do
STF, embora não tratem de procedimentos terapêuticos domiciliares,
podem ser aplicados para fins de definição de competência, reforçando a
presença da União quando o custeio primário lhe é atribuído.
A União apresentou impugnação às fls. 432-435, argumentando que
o
não se aplica e que, em relação a procedimentos
Tema 1.234/STF
médicos, prevalece o Tema 793, e a União já foi afastada pela Justiça
Federal por inexistência de interesse jurídico. Enfatiza que o Tem an.
reafirma a responsabilidade solidária dos entes federativos nas
793/STF
ações prestacionais de saúde, permitindo a propositura contra qualquer
ente. Ressalta que o
excluiu expressamente
Tema 1.234/STF
procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e
hospitalar do seu escopo. Pugna pela aplicação do entendimento contido
nas Súmulas 150 e 254, ambas do STJ.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Documento eletrônico VDA55512905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:26
Código de Controle do Documento: bd923054-92d4-4079-82ba-5a926b791522

Isso porque, consoante lá assentado, os autos são oriundos de ação
ordinária na qual se requer o fornecimento de tratamento médico Home
Care pelo Sistema Único de Saúde.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se construiu no
sentido de que as ações prestacionais na área de saúde no âmbito do
Sistema Único de Saúde podem ser propostas em face de qualquer dos
entes federativos, que são solidariamente responsáveis, conforme
definido no julgamento do RE n.
(
.
855.178/SE
Tema 793/STF)
Ressalvam-se as hipóteses de medicamentos ainda não aprovados pela
ANVISA, em que a União integrará a lide em litisconsórcio passivo
necessário (
.
Tema 500/STF)
Tendo em vista a relevância e grande repercussão social da matéria,
ela foi objeto do Incidente de Assunção de Competência n.
e do
14/STJ
Tema da Repercussão Geral n.
este assim definido:
1.234/STF,
"Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas
demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados
na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não
padronizados no Sistema Único de Saúde - SUS" (RE n. 1.366.243/SC,
relator Ministro Presidente, Tribunal" Pleno, DJe de
.
13/9/2022)
Contudo, em se tratando de requerimento de internação no sistema
home care, tem-se que a hipótese dos autos não se enquadra nem no
IAC
que versou especificamente sobre ações relativas à saúde
14/STJ,
intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento
de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não
inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA.
Tampouco se aplica o Tema n.
em que expressamente
1.234/STF,
ressalvou-se que produtos de interesse para saúde que não sejam
caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e
equipamentos médicos, bem como procedimentos terapêuticos, em
regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, não foram debatidos na
Comissão Especial e, portanto, não foram contemplados no tema.
Documento eletrônico VDA55512905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:26
Código de Controle do Documento: bd923054-92d4-4079-82ba-5a926b791522

A solução da controvérsia deve observar, portanto, o
que preconiza a responsabilidade solidária dos entes
Tema 793/STF,
federativos, com a identificação do ente responsável pelo cumprimento
de eventual decisão garantidora do direito à saúde.
Ocorre que, na presente demanda, a Justiça Federal reconheceu a
ilegitimidade passiva da União, ao fundamento de que não é responsável
pela operacionalização do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) e do
Programa Melhor em Casa (P MeC), regulados pela Portaria
n.
GM/MS
3.005/2024.
Sendo assim, em atenção ao disposto nas Súmulas 150 e 254 do
STJ abaixo transcritas, deve-se prestigiar o entendimento do Juiz federal
que, fundamentadamente, afastou o interesse jurídico da União na
presente demanda, pois compete, àquele Juízo, avaliar a pertinência da
participação de ente federal na lide.

Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse
jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas
autarquias ou empresas públicas.

A decisão do Juízo Federal que exclui da relação processual ente federal
não pode ser reexaminada no Juízo Estadual.
Nesse sentido são os seguintes precedentes desta Corte proferidos
em casos análogos (com destaques apostos):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA
ESTADUAL E FEDERAL. HOME CARE. JULGAMENTO DO
INAPLICABILIDADE AO CASO. INTERESSE
TEMA 1234/STF.
JURÍDICO DA UNIÃO AFASTADO PELA JUSTIÇA FEDERAL.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 150 E 254/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele prevista, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Discute-se a competência para o processar e julgar ação visando
ao fornecimento de tratamento médico domiciliar pelo Sistema
Único de Saúde (Home Care).
3. Hipótese que não se enquadra no Tema n.
que
1.234/STF,
expressamente não abrangeu o fornecimento de produtos de saúde,
Documento eletrônico VDA55512905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:26
Código de Controle do Documento: bd923054-92d4-4079-82ba-5a926b791522

tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como
procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e
hospitalar.
4. A solução da controvérsia deve observar o
que
Tema 793/STF,
preconiza a responsabilidade solidária dos entes federativos, com a
identificação do ente responsável pelo cumprimento de eventual
decisão garantidora do direito à saúde.
5. Na presente demanda, a Justiça Federal reconheceu a
ilegitimidade passiva da União, ao fundamento de que não é
responsável pela operacionalização do Serviço de Atenção
Domiciliar (SAD) e do Programa Melhor em Casa (P MeC),
regulados pela Portaria
n.
GM/MS
3.005/2024.
6. Nesse contexto, deve-se aplicar o disposto nas Súmulas 150 e 254
do STJ, o que leva à manutenção do processamento do feito na
Justiça Estadual. Precedentes.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no CC n.
relator Ministro Benedito Gonçalves,
214.235/RS,
Primeira Seção, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.

PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. CONFLITO NEGATIVO
DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO
DE JUSTIÇA 4.0 DE PORTO ALEGRE -
E JUÍZO DE
SJ/RS
DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE SANTO ÂNGELO-RS.
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME
CARE). INAPLICABILIDADE DO TEMA N.
SERVIÇO
1234/STF.
DE SAÚDE NÃO MEDICAMENTOSO. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA
ESTADUAL.
RESPONSABILIDADE
TRIPARTITE.
TEMA N.
INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO
793/STF.
AFASTADO PELO JUÍZO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME PELO JUÍZO ESTADUAL. SÚMULAS N. 150 E 254/STJ.
CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA
DO JUÍZO DE
DIREITO DA 2a VARA DE SANTO ÂNGELO-RS, O SUSCITADO.
1. A pretensão da parte autora reside na ação de obrigação de fazer
em face do Estado do Rio Grande do Sul, objetivando o
fornecimento de internação domiciliar (home care), acompanhada
de equipe multidisciplinar e os equipamentos de suporte.
2. É certo que, conforme a pacífica orientação desta Corte Superior
de Justiça, compete, a priori, à Justiça Estadual o julgamento de
causas referentes à questão ora posta, que não é abarcada pelo
Tema n. 1.234 da Repercussão Geral do STF.
3. Na presente demanda, a Justiça Federal reconheceu a
ilegitimidade passiva da União, declarando-a desinteressada no
feito, razão pela qual determinou a sua exclusão do polo passivo.
4. Dado que não houve recurso contra essa decisão, deve ser
declarada a competência do Juízo Estadual, conforme as
Documento eletrônico VDA55512905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:26
Código de Controle do Documento: bd923054-92d4-4079-82ba-5a926b791522

disposições das Súmulas n. 150, 224 e 254 do STJ, que estabelecem
que a ausência de interesse da União na demanda conduz à
competência da Justiça Estadual para julgamento da causa.
5. Esse entendimento é corroborado por decisões monocráticas recentes,
como as constantes nos Conflitos de Competência n. 205.828 (Ministro
Gurgel de Faria, DJe de
e n.
(Ministro Sérgio
01/08/2024)
208.855/RS
Kukina, D Je de
.
09/10/2024)
6. Válido mencionar ainda as seguintes decisões monocráticas dessa
Corte: CC n. 210.401, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN de
DJEN
CC n. 206.998, Ministra Maria Thereza de Assis
11/02/2025;
Moura, DJEN de DJEN
CC n.
Rel. Ministro
29/01/2025;
184.813/RN,
Benedito Gonçalves, DJe
CC n.
Rel. Ministro
09/12/2021,
182.400/MG,
Herman Benjamin, DJe 13/10/2021.
7. A responsabilidade é tripartite e a parte escolheu demandar contra o
estado. Portanto, aplicada a orientação do Tema n.
de
793/STF,
Repercussão Geral, observa-se que no caso concreto não se encontra
guarida legal a inclusão da União no polo passivo da demanda.
Outrossim, o Juízo Federal decidiu de maneira fundamentada e com
sólidos argumentos pela inexistência de interesse da União no feito.
8. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 2a
Vara de Santo Ângelo-RS, o suscitado.
(CC n.
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira
214.270/RS,
Seção, julgado em
DJEN de
)
8/10/2025,
15/10/2025.

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DOMICILIAR
(HOME CARE) NÃO PADRONIZADO DE ALTO CUSTO.
DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO
PASSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA N.
SÚMULAS N. 150 E
INADEQUAÇÃO DO
793/STF.
254/STJ.
INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
1. Cuida-se de agravo interno interposto pelo Município de Porto
Alegre contra decisão que reconheceu a competência da Justiça
estadual para processar e julgar demanda relacionada à prestação
de tratamento domiciliar, após exclusão da União pelo Juízo federal.
2. A tese firmada no Tema n. 793 da repercussão geral do STF não
autoriza, por si só, a inclusão da União no polo passivo da demanda
como fundamento para atração da competência da Justiça Federal,
mas permite o redirecionamento da obrigação de fazer ou do
ressarcimento, conforme as regras de repartição de competências
no âmbito do SUS. As Súmulas n. 150 e 254 do STJ são compatíveis
com o Tema n.
e sustentam a competência da Justiça
793/STF
estadual na hipótese em que a União é excluída da lide, pois caberá
ao Juízo federal avaliar se é pertinente o direcionamento do
cumprimento em face da União.
Documento eletrônico VDA55512905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:26
Código de Controle do Documento: bd923054-92d4-4079-82ba-5a926b791522

3. A legitimidade da União, afastada pelo Juízo federal, não pode
ser revista por meio de incidente de conflito de competência, mas
Jurisprudência:
sim pelas vias recursais adequadas.
AgInt no CC n.
Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção,
192.372/RS,
DJe de
. No mesmo sentido: AgInt no CC n.
28/9/2023)
169.337/PR,
Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe de
AgInt no CC n. 188.030, Relator Ministro Marco Aurélio
23/3/2020;
Bellizze, Segunda Seção, Dje de
CC 187.276/ RS, Relator
20/04/2023;
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 18/04/2023. A
pendência de agravo de instrumento perante o TRF da 4a Região, no
qual se discute a participação da União, é mais um motivo para
desprovimento do recurso interposto pelo Município.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no CC n.
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
213.802/RS,
Seção, julgado em
DJEN de
)
10/9/2025,
16/9/2025.

AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL.
TEMA N.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.
793/STF
I. CASO EM EXAME:
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao
recurso extraordinário com base no Tema n.
que trata da
793/STF,
responsabilidade solidária dos entes da federação nas demandas
prestacionais na área de saúde.
1.2. A parte agravante sustenta que a União deveria figurar no polo
passivo da demanda, motivo pelo qual a Justiça Federal seria
competente para processar e julgar o feito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A competência para processar e julgar demanda em que se pleiteia
o fornecimento de tratamento médico domiciliar (home care).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.
firmou o entendimento de que os entes da federação,
855.178-RG/SE,
em decorrência da competência comum, são solidariamente
responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos
critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à
autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de
repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem
suportou o ônus financeiro. Assentou que o polo passivo pode ser
composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
3.2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão por meio
da qual foi fixada a competência da Justiça Estadual.3.3. O acórdão
recorrido está em conformidade com o Tema n. 793 do STF, o que
justifica a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Documento eletrônico VDA55512905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:26
Código de Controle do Documento: bd923054-92d4-4079-82ba-5a926b791522

3.4. Segundo o entendimento firmado pelo STF, não se aplica o Tema
1234 da repercussão geral quando não se postula o fornecimento de
medicamentos, caso dos presentes autos em que se pretende o
fornecimento de tratamento médico domiciliar (home care).
IV. DISPOSITIVO4.1. Agravo interno não provido.
(AgInt no RE no AgInt no CC n.
relator Ministro Luis
191.225/RS,
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJEN de
9/9/2025,
)
12/9/2025.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55512905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:26
Código de Controle do Documento: bd923054-92d4-4079-82ba-5a926b791522

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no CC 216.260 / RS
Número Registro: 2025/0353435-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50001589720208210069 50031315520254047118
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE
PORTO ALEGRE - SJ/RS
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA VARA JUDICIAL DE SARANDI - RS
INTERES.
: MARGARIDA ROMANA BORTOLINI
REPR. POR
: ADRIANA BORTOLINI - CURADOR
ADVOGADO
: MARCELO CIGANA - RS087707
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME
CARE)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: MARGARIDA ROMANA BORTOLINI
REPR. POR
: ADRIANA BORTOLINI - CURADOR
ADVOGADO
: MARCELO CIGANA - RS087707
Documento eletrônico VDA55884488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:54
Código de Controle do Documento: 37fc4a98-7786-43a0-a20f-0811e04f2abb

SUSCITANTE : JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE
PORTO ALEGRE - SJ/RS
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA VARA JUDICIAL DE SARANDI - RS
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa,
Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Gurgel de Faria.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:54
Código de Controle do Documento: 37fc4a98-7786-43a0-a20f-0811e04f2abb